Tribunal: TJSP
Processo: 2216604-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Agravo interno da embargada desprovido, por votação unânime – Inaplicabilidade da multa prevista no § 4°, do art. 1.021, do CPC – Aplicação não automática, a depender da demonstração do intuito protelatório e abusivo do agravante, não verificado no caso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216604-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA, é
embargado PACHECO PAIVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216604-57.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 24.092 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2216604-57.2019/50001 – SÃO
PAULO.
Embargante: Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda.
Embargada: Pacheco Paiva Representações Comerciais Ltda.
Voto 24.092
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
inexistente

Agravo interno da embargada
desprovido, por votação unânime Inaplicabilidade
da multa prevista no § 4°, do art. 1.021, do CPC
Aplicação
não
automática,
a
depender
da
demonstração do intuito protelatório e abusivo do
agravante, não verificado no caso
Embargos
rejeitados.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 32/38, dito
omisso, já que não fixada da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (fls.
01/03).
É o relatório.
2. De fato, dispõe o art. 1.021, § 4°, do CPC, que: “Quando o
agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216604-57.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 24.092 - (jga)
3
por cento do valor atualizado da causa”.
Ocorre que a aplicação dessa multa não é automática, segundo
entendimento doutrinário e jurisprudencial (vide ARE 960.736 AgR/SP), não
se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. Há necessidade de demonstração que a interposição do
recurso tenha sido abusiva ou protelatória, do que não se vê.
Também, nesse sentido mutatis mutandis:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS
NO
CAPÍTULO
IMPUGNADO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
ART.
1.021,
§
1o,
DO
CPC/2015.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ
DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARADIGMAS
QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO
DA
PARTE
AGRAVADA
DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, §
1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão
somente em relação aos capítulos impugnados da decisão
agravada.
2.
Não
fica
caracterizada
a
divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216604-57.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 24.092 - (jga)
4
jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de
conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia. 3.
A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou
que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não
ocorreu na hipótese examinada. 4. Agravo interno
parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2016, DJe 29/08/2016) (negrejei).
Agravo interno interposto contra v. Acórdão. Ação
declaratória de resolução de contrato c.c. danos morais e
lucros cessantes. Recurso admissível somente contra decisão
do Relator. Erro grosseiro. Pedido de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Não acolhimento por
falta de demonstração de ser abusiva ou protelatória a
interposição do recurso de agravo interno e por não ser
automática a sua aplicação. Recurso não conhecido. (TJSP.
Agravo Interno n° 1075098-04.2019.8.26.0100/50000. 37a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Pedro Kodama.
10/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216604-57.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 24.092 - (jga)
5
Assim, a pretensão não se amolda ao exame de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC, na medida em que o acórdão examinou
dos aspectos discutidos e lhes deu solução entendida adequada.
Por sua fundamentação, não se o qualifica como omisso, obscuro
ou contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar,
porque entendeu ser essa a interpretação correta a ser dada no caso, apesar do
entendimento da embargante.
3. Pelo exposto, os embargos são rejeitados.
Vicentini Barroso